Tribunal: TCU
Processo: 008.301/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 302024 e códigoUasg 170133 (Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA)

Inteiro teor:
Acórdão 4426/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 30/2024, celebrado entre a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8a Região Fiscal e a empresa CLA Vigilância Privada Ltda, oriundo do Pregão Eletrônico 90011/2024, com vigência de 5/9/2024 a 5/9/2025, no valor de R$ 11.006.856,60. Considerando que o representante alega, em síntese, a ocorrência de irregularidades relacionadas à aplicação de sanções administrativas pela Receita Federal do Brasil, incluindo rescisão unilateral do contrato, multa compensatória de R$ 2.119.589,66 e impedimento de licitar por três anos, mesmo diante de ações concretas da empresa para mitigar os efeitos das falhas contratuais; Considerando que o representante solicita, entre outros pontos, a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão administrativa proferida no Processo n. 13032.140068/2025-61, bem como a revisão ou anulação das penalidades aplicadas; Considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido de que não cabe ao TCU tutelar interesses privados dissociados do interesse público, conforme evidenciado em diversos acórdãos, como o Acórdão 2374/2007-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Valmir Campelo, e o Acórdão 8071/2010-TCU-Primeira Câmara , Relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que a análise da proporcionalidade na aplicação de sanções administrativas, respeitados os princípios da administração pública, é de competência precípua do órgão promotor da licitação, cabendo ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário em caso de insatisfação; Considerando que a presente representação não atende aos requisitos de admissibilidade, uma vez que não se verifica interesse público na matéria apresentada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; considerar o pedido de cautelar prejudicado por perda de objeto; dar ciência desta decisão ao representante; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.301/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jose Nijar Sauaia Neto (7983/OAB-MA), representando Cla Vigilancia Privada Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.